Tribunal: TJDFT
Processo: 0732552-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DE DESCONTO APLICÁVEL AO CÁLCULO. DESNECESSIDADE. PARÂMETRO JÁ ESTABELECIDO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A liquidação de sentença, como regra, deve estabelecer os parâmetros a serem aplicados aos cálculos, salvo quando já estiverem sido estabelecidos no processo de conhecimento.
2. No caso, está correta a decisão que deixa de estabelecer parâmetros de descontos a serem aplicados aos cálculos, uma vez que o percentual já foi fixado expressamente no dispositivo da sentença exequenda.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.